Tribunal: TJDFT
Processo: 0754620-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0754620-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. A. P. J. REPRESENTANTE LEGAL: JOAO ALBERTO PINCOVSCY AGRAVADO: LILIAN NASCIMENTO MEDEIROS NAKAO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por J. A. P. J. contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança no 0752420-63.2023.8.07.0001, impetrado pelo ora agravante em face de Lilian Nascimento Medeiros Nakao, Diretora do Curso Supletivo PRO-EDUC, indeferiu a tutela provisória de urgência postulada no sentido de que a instituição de ensino fosse compelida a realizar os exames supletivos de ensino médio, para que a autor pudesse comprovar a conclusão desta etapa de ensino junto à instituição de ensino superior, para a qual foi aprovado para o curso de Direito. Nas razões do recurso (id 54691476), o agravante afirma que a matrícula expira no próximo dia 31.12.2023 às 17 horas. Esclarece que em razão da proximidade do prazo, pretendeu realizar as últimas provas para conclusão do ensino médio no Curso Supletivo PRO-EDUC, porém a autoridade coatora não autorizou a aplicação das provas em razão da determinação expressa na Lei no 9.394/96 - Lei de Diretrizes Básicas da Educação e na Resolução no 01/2012 – CEDF, pois o agravante não conta com a idade mínima exigida de 18 (dezoito) anos. Em resumo, rebate os fundamentos da decisão agravada, alegando que: a) o impetrante possui altas habilidade e superdotação intelectual e seus resultados comprovam a maturidade para galgar o avanço escolar; b) neste TJDFT há jurisprudência favorável para autorizar a realização dos exames finais do ensino médio antes da idade estipulada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação; c) o entendimento esposado no IRDR13, encontra-se desafiado por Recurso Especial e Recurso Extraordinário e não tem conotação autoaplicável e nem poder vinculante; d) a questão relativa ao avanço escolar foi afetada pelo STJ para julgamento em recurso repetitivo (Tema 1.127); d) a negativa da Juíza de 1o grau e da autoridade coatora estão fundamentadas unicamente na idade do postulante, cerceando seu direito constitucional ao avanço escolar; e) o agravante preenche todos os requisitos para formalizar sua matricula na faculdade e, f) o ato abusivo de autoridade e/ou recusa injusta viola o direito constitucional do Agravante previsto nos artigos 5o, 205 e 208, inciso V, todos da Constituição Federal. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal para a concessão liminar da segurança, para determinar à instituição agravada que assegure o seu direito de prestar os exames supletivos do ensino médio, em tempo hábil, para que, sendo aprovado, possa se matricular no ensino superior. Preparo devidamente recolhido (id 54691485). É o relatório. Decido. Esta fase de cognição sumária está limitada à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando-se a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo, em observância aos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, tenho que, apesar de vislumbrar o alegado periculum in mora no caso concreto, diante da informação de que o prazo para efetivar matrícula na faculdade termina dia 31.12.2023, não vejo presente a probabilidade do direito alegado. De fato, a questão tratada nestes autos é disciplinada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96), especificamente em seus artigos 37 e 38, que dispõem sobre a idade mínima para submissão do estudante aos exames supletivos. Embora já tenha me manifestado no sentido de que a exigência legal devesse ser interpretada à luz do texto constitucional, que permite o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um, a pretensão da ora agravante esbarra no entendimento firmado por esta c. Corte de Justiça, quando do julgamento do IRDR n. 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), cuja tese assim se apresenta: (...) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Portanto, em nome do princípio da colegialidade e da segurança jurídica, curvei-me ao entendimento firmado por este eg. Tribunal, ainda que tal decisão não tenha transitado em julgado, o que, por si, afasta a probabilidade do direito que autorizaria a concessão da medida pleiteada. Ressalto que, em seu parecer, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido liminar (id 182660832 dos autos originais) destacando que: Essa norma foi regulamentada pela Resolução 01, de 05/7/2000, do Conselho Nacional de Educação que fixa a idade mínima de 18 anos completos para a realização de exames supletivos de conclusão do ensino médio. Não fora o bastante, o Conselho de Educação do Distrito Federal editou a Resolução 01/2012, que em seu art. 31, também manda observar a idade mínima de 18 anos para efetivação de matrícula e conclusão do ensino médio pelo programa de educação de jovens e adultos – EJA (...). Ademais, é possível perceber pelo boletim de ID 182613567 que o autor sequer ingressou no último ano do Ensino Médio. Diante disso, entende o Ministério Público que não existem condições para que seja autorizada a matrícula do impetrante em ensino supletivo, devendo ele passar pelas etapas do processo de ensino de forma regular. Por todo o exposto, não há como, neste juízo de cognição sumária, conceder a liminar e autorizar a realização dos exames pela instituição ré, se não há demonstração, de pronto, da probabilidade do direito alegado pelo agravante. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos ao Relator para quem o feito foi distribuído. Brasília-DF, 2023-12-22 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista